Tribunal: TJMT
Processo: 1006336-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA contra a decisão proferida no Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica no 1050532-54.2020.8.11.0041, apensa à Ação de Execução no 0019849-47.2003.8.11.0041, movida por VAGNER GIGLIO, perante a 10a Vara Cível da Capital, que postergou a análise da pretensão da ilegitimidade passiva e reconhecimento da coisa julgada.
Em síntese, sustenta que i) o Agravado move Ação de Execução contra o Executado; ii) a matéria já foi enfrenta por este Tribunal no julgamento do Apelação no 0011950-85.2009.811.0041, na qual o Agravado já tentou penhorar as cotas sociais da empresa Agravante sob a alegação de fraude executiva; iii) arguiu a coisa julgada e a sua ilegitimidade ao Juízo da Causa na primeira oportunidade que manifestou; iv) o Executado WELINTON BRITO DE LIMA não figura sócio da empresa Agravante desde 20/10/2004; v) os sócios da empresa Agravante são CÉLIA REGINA CAMPELO e WELIGTON MARTINS DE LIMA; vi) não existe união estável entre o Executado e a sócia CÉLIA REGINA nem relação que permita o alcance do patrimônio da Agravante para satisfação de dívida pessoal de pessoa que não pertence sequer ao seu quadro societário; e vi) para garantir o juízo oferece caução fidejussória.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, pois a não deliberação da matéria, ainda que dentro dos limites da tutela não definitiva, representa nítido indeferimento do pleito a teor do já reconhecido por este Colegiado, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos dispostos no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.
A matéria objeto deste Agravo é de pleno conhecimento deste julgador, que, na condição de relator prevento, recebeu e recebe inúmeros recursos derivados das divergências sobre a sugerida confusão entre o patrimônio da Agravante M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA e do Executado WELINTON BRITO DE LIMA suscitada pelo Agravado VAGNER GIGLIO.
Neste exato ponto, em que pese o posicionamento adotado na decisão objurgada, tem-se que a discussão alusiva à fraude executiva já foi exaustiva e objetivamente decidida por esse Sodalício (coisa julgada), não sendo este o meio adequado para rescindir os termos e efeitos do pronunciamento transitado em julgado.
Como bem alertado pela Desembargadora CLARISSE CLAUDINO DA SILVA para reconhecer a conexão entre os Embargos de Terceiros no 0011950-85.2009.8.11.0041 e o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041 no Agravo de Instrumento no 1020461-95.2020.8.11.0000, a qual também se aplica à demanda originária, nas lides referidas são comuns “tanto as partes quanto a causa de pedir, qual seja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando a responsabilização da Pessoa Jurídica pelas dívidas da Pessoa Física.” (ID 69137962)
Aliás, quando da apreciação da Apelação interposta contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiros no 0011950- 85.2009.8.11.0041 foi reconhecida a viabilidade de discussão da matéria (desconsideração da personalidade jurídica inversa) em sede de Embargos de Terceiros quando do seu ajuizamento (2009), pois o regramento próprio sobre o procedimento somente adveio em 2015 (novo CPC):
“Por outro lado, admitido pela doutrina e jurisprudência, a desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, com o fito de responder pelas obrigações adquiridas pelos seus sócios-administradores. Frise-se que esta situação não era prevista em lei material. Contudo, com o advento da Lei 13.105, de 16 de março de 2.015, é que se inaugurou este incidente processual especifico para tanto. Até então, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa dava-se a critério de entendimento sem qualquer rito processual estabelecido o que faz com que, esta situação pode ser tratada através destes embargos de terceiros.”
No referido julgamento, consumado pelo Colegiado desta 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 59645982, AI no 1020461-95.2020.8.11.0000), foi reconhecida que a saída do Executado dos quadros sociais da empresa Agravante, bem como a entrada da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO, não foi simulada ou com o intuito de fraudar à execução:
“Por outro lado, embora não mencionando FRAUDE Á EXECUÇÃO e sim desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, sustentou o embargado WAGNER GIGLIO que CÉLIA REGINA CAMPELO tiveram relacionamento após a saída do devedor da empresa e que até hoje tem franca atividade na empresa depois que sua companheira assumiu a integralidade sãs quotas sociais da empresa embargante.
Pois bem. O artigo 50 do Código Civil estabelece que para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que seja preenchido o seguinte requisito: ‘abuso na personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial’.
(...)
Vislumbra-se, ainda, que esta penhora se deu em face de requerimento formulado pelo credor em data de 26/09/2006, ao argumento de transferência de todo o patrimônio do devedor para a Senhora Célia, salientando que os mesmos viviam em união estável. Esta penhora se consolidou com deferimento em data de 18/10/206, fls. 430 do processo de execução.
(...)
No caso presente, à vista dos fundamentos acima, não vejo como penhorar o faturamento da empresa para, em desconsiderando de forma inversa a personalidade jurídica do devedor como pessoa física visto que, em relação ao seu afastamento, argumento de simulação, não reside nos autos provas suficientes a embasar a pretensão do embargado trazida na impugnação.
E, de todo sabido, parte que alega simulação fraudulenta (no caso o credor) atrai para si o ônus de comprovação escorreitamente o acontecido, fato extraordinário e não o fez, não podendo consignar que suas alegações possam ser consideradas como verdadeiras, não se pode dizer que a transferência das cotas do capital social da empresa pelo devedor a adquirente o foi através deste vício que a lei condena.
Neste viés, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga procedente os embargos de terceiros em relação a faturamento da empresa da qual, de há muito tempo, o devedor não mais faz parte.” (sem grifos no original)
Por conseguinte, os efeitos da coisa julgada não podem ser desconsiderados e têm o condão de afetar a pretensão pela identidade da causa de pedir e por se tratar das mesmas partes, estando vedada a tentativa de se imiscuir em relação ao tema de abuso da personalidade jurídica (desconsideração inversa) ou ingresso da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO nos quadros da Agravante.
De igual modo, ao menos nessa fase processual e como já reconhecido pelo Juízo de Piso na prestação jurisdicional recorrida, inexiste elementos suficientes para corroborar a probabilidade e/ou extensão da sugeria confusão patrimonial, ainda mais porque se almeja alcançar o patrimônio da empresa Agravante pelo reconhecimento de uma suposta união estável do Executado com a sócia CÉLIA REGINA CAMPELO.
Além disso, a eventual existência de união estável entre a sócia CÉLIA REGINA CAMPELO e o Executado – a qual nem sequer definiu-se quando supostamente iniciou – não implica em compartilhamento da responsabilidade dos bens e dívidas particulares:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO - UNIÃO ESTÁVEL DA EMBARGANTE COM O DEVEDOR EXECUTADO - COMPROVAÇÃO PELA EMBARGANTE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À UNIÃO COM O EXECUTADO - CONVIVÊNCIA FINDA - ILEGALIDADE DA PENHORA DO ALUGUEL - VEDAÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL - DECISÃO “ULTRA PETITA” NÃO CONFIGURADA - EXTENSÃO LÓGICA DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada que a dívida objeto da execução fora contraída em prol do casal e, muito menos, que a aquisição do imóvel se deu na constância da união estável que existiu entre a embargante e o devedor executado, não prevalece a penhora sobre os frutos do - ou sobre o próprio - imóvel adquirido pela companheira antes da união.” (N.U 0001396-46.2007.8.11.0111, DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2011, Publicado no DJE 22/11/2011)
Em verdade, tenta-se aplicar a responsabilidade solidária pelo débito instituída pelo art. 1643 e art. 1644 do CC/02, mas para tal operação jurídica deve-se comprovar, além da união, que a dívida contraída beneficiou a entidade familiar e que o bem foi adquirido na sua constância, aspecto sequer tratados.
Logo, a complexidade da pretensão transparece justamente porque se parte da premissa da existência união da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO (estado não reconhecido judicialmente nem confessado) para então alcançar o patrimônio individual da empresa Agravante.
Se não bastasse, pesa o fato de que o Executado deixou os quadros societários da Agravante há 17 anos (20/10/2004), sendo que a confusão patrimonial – com base na união estável e/ou confusão patrimonial – exige o prévio reconhecimento de uma ‘sociedade de fato’ onde o devedor gere e comanda – pessoalmente ou por interposta pessoa – a empresa.
Por fim, o bloqueio de valores da empresa Agravada inviabiliza a continuidade de suas regulares atividades e compromissos, ainda mais numa época pandêmica e cuja restrições acabam dificultando demasiadamente o desenvolvimento da economia no País.
Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC/15, DEFIRO A TUTELA vindicada para suspender o bloqueio de ativos financeiros ou créditos da empresa Agravante deferido na demanda originária, aceitando provisoriamente a fiança ofertada nos autos.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se cumprida a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =